Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BAIXA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não comprovado o cumprimento da obrigação de baixa do gravame hipotecário é direito do consumidor pleitear as medidas cabíveis, a fim de ser compensado pelas perdas e danos decorrentes da desídia contratual.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.